Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CERRADO MIX COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 189043455, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0740997-14.2020.8.07.0001, proposta em face de RADIO HIT PARADE LTDA - EPP (agravado/executado), que indeferiu o pedido de remoção do administrador judicial. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que o administrador judicial nomeado não cumpriu com os seus deveres a tempo e modo e que, deve ser substituído. Afirmou, ainda, que a parte executada está dificultando a entrega de documentos necessários à efetivação da penhora de faturamento. Ao final, requer, em suma, a destituição do administrador judicial, a nomeação de novo administrador judicial, o deferimento da penhora de recebíveis advindos da Associação Salgado de Oliveira e outras medidas que enumera, todas relacionadas ao deferimento da penhora de faturamento. Preparo (ID 58157041). Em decisão de ID 59616951, indeferi a liminar pleiteada. Contrarrazões (ID 60577095). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica de ID 206380119 dos autos sob referência, proferida em 6/8/2024, houve o deferimento, pelo magistrado a quo, do pedido de desistência da penhora de faturamento e liberado o perito designado. Verifico, ainda, que houve o deferimento da penhora de recebíveis junto à Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Confira-se: (...) Diante da desistência do exequente acerca da penhora do faturamento, cancelo a referida penhora, ficando liberado o perito Felipe Mousinho da Silva, destacando que o valor a título de honorários periciais já foi transferido na sua integralidade. Intime-se. Findo o prazo para impugnação da penhora via SISBAJUD de R$ 2.870,31, sem manifestação, expeça-se alvará em favor dos credores. Aos credores para acostarem aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Por conseguinte, defiro a penhora de recebíveis junto à Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Apresentada a planilha, oficie-se, determinando que a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura bloqueie e deposite em conta vinculada a este Juízo o valor até o limite do débito atualizado, mesmo sendo crédito a receber. (...) Considerando-se que o pedido deste agravo de instrumento consistia na destituição do administrador judicial designado para acompanhar a penhora de faturamento e, ainda, o deferimento da penhora de recebíveis advindos da Associação Salgado de Oliveira e outras medidas que enumera, todas relacionadas ao deferimento da penhora de faturamento e, considerando-se que houve desistência da penhora de faturamento (no ID 206517656 dos autos sob referência) e o deferimento da penhora de recebíveis requerida, não mais subsiste o interesse processual do agravante. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE UM DOS AGRAVANTES. RECONHECIDA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de interesse recursal pela perda do objeto se reputa manifesta somente quanto o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 1.1. No caso dos autos, o pagamento das custas somente se deu em razão do indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente agravo. Todavia, ainda subsiste o objeto recursal, uma vez que os agravantes não manifestaram ausência de interesse na apreciação do recurso, bem como o fato de que eventual não confirmação da decisão anterior poderia beneficiar os recorrentes. 1.2. Quanto a uma das partes agravantes, a decisão recorrida limitou-se a intimá-la a comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. Portanto, falta interesse recursal em relação ao seu pedido, por falta de pronunciamento do juízo agravado. Recurso parcialmente conhecido. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. 2.1. Entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado. 3. Preliminar de perda do objeto rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir de uma das partes agravantes reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329907, 07527463120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, o agravo perdeu o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora